Tribunal: TJDFT
Processo: 0718612-12.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DEFLAGRAÇÃO. AUTOS APARTADOS. NECESSIDADE DE PRÉVIO RECOLHIMENTO DE PREPARO.

1. A deflagração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica no curso do processo executivo há que se realizar em autos apartados, com prévio recolhimento de preparo, nos termos do art. 69, do RITJDFT. Precedente.

2. Agravo de instrumento não provido.